Tribunal: TJES
Processo: 0000908-92.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000908-92.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY NEVES BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença de condenação pela prática de furto qualificado (art. 155, §4º, I, II e IV, CP). O apelante requer: (i) o direito de recorrer em liberdade; (ii) o afastamento das qualificadoras de rompimento de obstáculo e de concurso de pessoas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o apelante tem direito de recorrer em liberdade; (ii) cabimento da exclusão da qualificadora de rompimento de obstáculo e de concurso de pessoas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A manutenção da prisão preventiva é justificada quando o réu respondeu ao processo preso, desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva, conforme reconhecido no caso.

4. Quanto ao rompimento de obstáculo, há provas suficientes nos autos, incluindo depoimentos e imagens de videomonitoramento, que demonstram a escalada e arrombamento do local, sendo desnecessária a perícia técnica diante da comprovação indireta do fato.

5. A qualificadora de concurso de pessoas também se mantém, uma vez que depoimentos de policiais e imagens comprovam a participação da corré, que atuou vigiando o local enquanto o réu praticava o furto, confirmando o concurso de agentes no delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É cabível a manutenção da prisão do acusado após a prolação da sentença, se o mesmo respondeu ao processo preso.

2. A qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser comprovada por outros meios de prova que não seja a perícia técnica.

3. A qualificadora de concurso de pessoas subsiste quando há prova da cooperação entre os agentes na prática do delito.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, §4º, I, II e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 832.888, AgRg-REsp 2.023.196, AgRg-HC 797.935 e AgRg no HC 672.359; TJES, HC 5014915-67.2023.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000908-92.2023.8.08.0021

APELANTE: WESLEY NEVES BATISTA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
WESLEY NEVES BATISTA
em face da r. Sentença de ID 9611934 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente o pleito estatal para condenar o réu nas sanções do art. 155, §4º, I, II e IV, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, com o regime inicial semiaberto.

Em suas razões de ID 9611967, o apelante sustenta, em síntese, que
(i)
possui o direito de recorrer em liberdade;
(ii)
a prova pericial é imprescindível para comprovar a qualificadora de rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, I, do CP); e
(iii)
a qualificadora do concurso de pessoas deve ser afastada, eis que inexiste comprovação da participação da corré Ingrid Cristyne Lopes Cardoso.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 9611972, pelo
não provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 9962671, em que opina pelo
desprovimento
do recurso.

Consta da denúncia (ID 9611516, fls. 02/03) que:

Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que entre janeiro e fevereiro de 2023, nesta Comarca, o réu cometeu diversos furtos lesando vítimas distintas.

No dia 1º de janeiro de 2023, durante o repouso noturno (4h49min), o réu escalou ate o 2º andar do Laboratório Glab, arrombou a báscula do banheiro e subtraiu R$ 15.000,00 em espécie.

No dia 6 de fevereiro de 2023, durante o repouso noturno (3h da manhã), o réu, auxiliado por Ingrid Cristyne Lopes, escalou o telhado do restaurante Mar de Veneza, retirou as telhas, entrou pelo telhado e subtraiu bebidas, cosméticos e dinheiro, com prejuízo estimado de R$ 3.500,00.

No dia 13 de fevereiro de 2023, durante o repouso noturno (00h50min), o réu arrombou a porta do Restaurante Marracini e subtraiu garrafas de bebidas alcoólicas (vodca, Whisky e gim), totalizando um prejuízo de R$ 1.500,00. Neste mesmo dia, o réu escalou local de difícil acesso, arrombou a báscula da Papelaria Mil Folhas, retirou dobradiças de uma porta e subtraiu R$ 250,00.

Registre-se que todos os delitos acima elencados foram confessados pelo acusado na esfera policial, que esclareceu que tudo que ele furtou consumiu em drogas, havendo, também, confissão da acusada em relação ao delito que ela participou.

Deixo de oferecer acordo de não persecução penal em razão do envolvimento dos acusados em vários delitos, o que denota que a aplicação desse instituto não seria suficiente e necessária para a aplicação da lei penal.

Autoria e materialidade demonstradas pelos BU’S juntados aos autos, bem como pelas declarações – colhidas na esfera policial.

E, em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal, na forma acima mencionada.

Pois bem.

Inicialmente, quanto ao pleito defensivo sobre o direito de recorrer em liberdade, entendo não ser possível acolher o pedido formulado
.

Acerca da temática, é notório o entendimento perfilhado pelo Colendo Tribunal da Cidadania no sentido de ser cabível a manutenção da prisão do acusado após a prolação da sentença, se o mesmo respondeu ao processo preso, senão vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. (...). 3.
Por ocasião da sentença condenatória, não se exige do Magistrado que apresente fundamentação exaustiva ou fatos novos para manutenção da medida extrema quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução, sendo suficiente apontar que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorreu no caso em apreço.
4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e emprego lícito, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-HC 832.888 2023/0213830-6/SP; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Quinta Turma; DJe: 06/03/2024)

No mesmo sentido, vem este Egrégio Tribunal se posicionando:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006, E ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03). LIBERDADE PROVISÓRIA. RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. PRESENTES REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.
1. Caso em que não se vislumbram motivos para a revogação da prisão preventiva do paciente, que se encontra devidamente fundamentada na garantia da ordem pública (artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal) e, consoante ficou consignado em sentença, permanecem presentes os requisitos autorizadores de sua custódia cautelar, como forma de garantir a ordem pública, diante o risco de reiteração delitiva, porquanto estava exercendo a comercialização de entorpecentes há três meses, conforme confessado em Juízo, demonstrando que medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes à garantia da ordem pública. 2. O paciente respondeu ao processo preso, inexistindo causa relevante modificativa do contexto fático capaz de justificar a revogação da medida, conforme orienta a jurisprudência do STJ. Precedentes.
3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Precedentes STJ. S4. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. 5. Ordem denegada.

(TJES; HC 5014915-67.2023.8.08.0000; Rel. Des. Subst. Vânia Massad Campos; Segunda Câmara Criminal; Publ. 25/01/2024)

Isto posto, não se verifica constrangimento ilegal que enseje a revogação da prisão preventiva.

Superado este ponto, passo à análise do pedido de afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, I, do Código Penal).

No caso em comento, o Magistrado de primeiro grau
a quo
apenas incidiu a qualificadora no furto corrido no dia 06 de fevereiro de 2023, isto é, no Restaurante Mar de Veneza.

Na hipótese vertente, certificou o proprietário do estabelecimento comercial em Juízo, que:

Sr. Carlos Alberto de Souza Silva

“(...) que é proprietário do Restaurante Mar de Veneza;
que era por volta das 3 horas da manhã quando entraram em seu estabelecedoiro e quebraram o telhão
;
que após quebrar o telhão o réu adentrou ao comércio quebrando a parte da persiana
; que o réu furtou todos os perfumes que tem lá de sua esposa, as bebidas e mais alguns pertences que tinha lá e não deu pra avaliar, pequenas máquinas; que a réu danificou e só não roubou a televisão porque o buraco que ele fez não deu pra passar a televisão, mas ele chegou a tirá-la; que a réu ficou lá praticamente quarenta minutos; que do lado da parede é seu quarto e ao lado a restaurante, só que tem um ar-condicionado e a barulho ofuscou a entrada do réu lá dentro;
que o réu escalou uns 4 metros, quebrou a telha, entrou, quebrou a persiana
, não sabe se é persiana a nome que dá, é um negócio que coloca debaixo da telha pra ficar bonitinho; que ele quebrou isso, vazou dentro do restaurante e depois começou; que lá tem uma cortina e quando ele entrou, bateu com o pé e quebrou a cortina; que o réu não precisou acender a luz, a própria iluminação da madrugada clareou a restaurante para ele brincar lá durante quarenta minutos; que o prejuízo foi em media de três a três mil e quinhentos reais; que viu as imagens de videomonitoramento; que deu pra identificar o réu nitidamente, tanto ele quanto a senhora lá fora, dando cobertura para ele; que na imagem viu a ré dando cobertura tanto na frente, como na lateral; que tem um taxista também dando cobertura a gangue; que a imagem pegou o réu dentro do restaurante, a ré zanzando na frente dando cobertura e após o réu desce do telhado e foi lá e levou a mercadoria pra ré que estava do outro lado da rua; que a ré recebeu duas vezes; que o réu foi la dentro, pegou, botou em cima da telha, desceu, levou pra ré, voltou, subiu, entrou no restaurante, pegou mais coisas, desceu e levou pra ré; que os dois saíram caminhando na lateral que é a rua que fica perto da Delegacia da Polícia Civil.”

Nada obstante, é possível vislumbrar das imagens dispostas no Relatório de Investigação da PC/ES, as passagens do réu pelo restaurante, em que é possível verificar diversas passagens rompidas.

Neste ensejo, não me parece haver qualquer dúvida quanto a correta aplicação da qualificadora de rompimento de obstáculo, já que é fato notório constatado nos autos, sendo desnecessária a realização de perícia quando existentes outros tipos de prova.

A propósito, é o entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

QUALIFICADORA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INEXISTÊNCIA DE EXAME PERICIAL.
INDISPENSABILIDADE DA PERÍCIA NAS INFRAÇÕES QUE DEIXAM VESTÍGIOS.
POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO SUPLETIVA. EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) V – É assente nesta Corte Superior o entendimento acerca da indispensabilidade do exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, nas infrações que deixam vestígios, podendo ser supletivamente suprido por outros meios probatórios somente se (a) o delito não deixar vestígios; (b) os vestígios deixados desaparecerem; ou (c) as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. VI –
Excepcionalmente, estando presentes nos autos elementos aptos a comprovar o rompimento de obstáculo de forma inconteste, é possível o suprimento da prova pericial, como in casu, no qual restou comprovada a referida qualificadora pelos depoimentos colhidos nos autos
, tanto da vítima quanto dos policiais, pelo laudo de avaliação indireto e pela própria confissão do recorrente que "afirma ter arrombado a porta da igreja" (fl. 299). Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-REsp 2.023.196 2022/0269404-0/SC; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Quinta Turma; DJe: 27/03/2023)

___________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ORA IMPUGNADA. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E 259, § 2º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO VISUALIZADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 5. Embora a prova técnica seja, em regra, necessária para a comprovação da materialidade das qualificadoras previstas no art. 155, § 2º, incisos I e II, do Código Penal,
excepcionalmente, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim as qualificadoras.
Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção. 6. Não se afirma que em todo caso a perícia seja desnecessária, tampouco que quaisquer elementos probatórios sejam suficientes para supri-la, mas apenas que,
em certas hipóteses, se a escalada ou o rompimento de obstáculo exsurgem de forma nítida e indene de dúvidas, a condenação pela modalidade qualificada de furto pode ser mantida.
7. No caso, as instâncias ordinárias, soberanas na análise do acervo probatório, foram categóricas ao atestarem que há provas robustas quanto aos meios empregados nos delitos praticados pelo Réu (escalada e rompimento de obstáculo). A referida convicção foi firmado a partir do cotejo de diversos provas, a saber: depoimento das vítimas, policiais, confissão do próprio Réu, além de filmagens de câmeras de segurança e fotografias do local objeto da escalada e do arrombamento. (...) Incabível, assim, o afastamento das qualificadoras. (...)

(STJ; AgRg-HC 797.935 2023/0015299-2/SC; Rel. Min. Laurita Vaz; Sexta Turma; DJe: 05/10/2023)

Dito isso, no caso dos autos, entendo que não merece prevalecer tal alegação, eis que restou evidenciada a possibilidade de constatação indireta da qualificadora do crime de furto.

Portanto, diante da evidente prática do crime de furto mediante rompimento de obstáculo, exsurgindo dos autos de forma indubitável, a condenação do Apelante pela modalidade qualificada deve ser mantida.

No tocante ao pedido de decote da qualificadora de concursos de pessoas, verifica-se que este também não merece prosperar. Explico.

Na hipótese, registrou o Policial Militar Lucas Feitosa Adão que:

“Que participou das investigações; que tomaram conhecimento que estava ocorrendo furtos e o suspeito não utilizava nenhum tipo de venda, não se preocupava em ser filmado, então tinham imagens dele; que diligenciaram junto a colaboradora o conseguiram a identificação dele, a qualificação; que a partir disso tiveram ciência de que ele estava com mandado de prisão em aberto, acha que era mandado por roubo; que não se recorda se foi a polícia militar que cumpriu o mandado de prisão ou a civil, mas na ocasião do cumprimento o réu foi ouvido sobre os furtos e confessou; que o réu falou também que a ré participava com ele dos furtos; (...) que foram até os estabelecimentos e pegaram imagens do réu cometendo os furtos; que conseguiram identificar ele, pois ele passa bem próximo da câmera; (...) que sabiam que ele tinha o mesmo modus operandi, sempre entrava no local abaixado, usando uma bolsinha do lado, que dava pra ver em mais do um vídeo, de mais de uma loja que ele furtou; quo o réu não se preocupava em ser filmado; que com as imagens apresentaram a colaboradores e conseguiram a identificação dele;
que o réu entrava nos locais, porque ele tinha maior agilidade para entrar e fazer escalada e a ré ficava do lado de fora vigiando, vendo se não passava alguma viatura ou alguma pessoa que pudesse suspeitar, que a participação dela foi isso; quo em um dos furtos pegaram as imagens o conseguiram ver a placa do táxi e chegaram ao taxista que confirmou que fez a corrida pros dois réus, salvo engano no furto de restaurante que esse taxista teria colocado os objetos do furto no táxi e levado os réus a algum local;
(...) que coletaram imagens da Papelaria Mil Folhas, do Mar de Veneza o da Casa Marracini, salvo engano tem mais um, mas não lembra;
que a ré foi flagrada polas imagens do Restaurante Mar do Veneza; quo a ré fica parada do lado do fora e em determinado momento dá pra ver ela gesticulando e conversando com o réu, que a porta é de vidro o ela conversou com ele, falou alguma coisa; que a captação da imagem não tem captação de som, só deu pra ver ela gesticulando e falando alguma coisa; que depois disso o réu passou algumas coisas pra ré e ela colocou no táxi; que tem informações de que a ré participa de outros furtos, mas imagens só tem do Mar de Veneza.
”

Com efeito, a palavra dos policiais deve ser considerada confiável, uma vez que são agentes públicos sem interesse direto no resultado do processo. Tal credibilidade é reforçada quando seus depoimentos são coerentes, consistentes e isentos de contradições, desde que estejam em consonância com as demais provas constantes nos autos.

A propósito,
“(...) o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.”
(STJ, AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe: 28/06/2021)

Para além disso, existem fotografias colacionadas nos autos que demonstram a participação da corré para efetivação do delito.

Destarte, em que pese os argumentos apresentados pela defesa, demonstra-se que a qualificadora de concursos de pessoas restou devidamente comprovada, não havendo o que se falar no seu decote.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.